Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-46.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-46.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: ELIMAR FERREIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. JORNADA SEMANAL. SÁBADOS LETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXTRAPOLAMENTO DA CARGA HORÁRIA REGULAR. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Igaporã contra sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Pedido Indenizatório ajuizada por Elimar Ferreira Novais, condenou parcialmente o apelante ao pagamento de horas extraordinárias, reflexos sobre 13º salário e adicional de férias, bem como outros valores em atraso, referentes aos anos de 2014 a 2018. O

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal se restringe à análise do direito do autor ao pagamento de horas extraordinárias por trabalho realizado aos sábados, no âmbito da carga horária dos professores do Município de Igaporã, no período de 2014 a 2018.

III. Razões de decidir
3. O trabalho aos sábados, no contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que exige 200 dias letivos anuais, não configura automaticamente horas extras, salvo comprovação de que houve extrapolação da jornada semanal de 20 ou 40 horas.
4. Não restou comprovado nos autos que o labor aos sábados tenha superado a carga horária semanal do autor, não caracterizando, assim, o direito às horas extras.
5. A sentença deve ser reformada, pois não se comprovou que as aulas aos sábados ultrapassaram a carga horária regulamentar, incluindo-se também a incidência dos reflexo no 13º salário e nas férias referentes ao período de 2014 a 2018.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe o pagamento de horas extras por trabalho realizado pelo professor municipal aos sábados, quando não há comprovação de que a jornada semanal do servidor tenha sido extrapolada."

Dispositivos legais relevantes citados: art. 24, I, Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA - Apelação: 80000592420208050101; TJBA - Apelação: 8000112-05.2020.8.05.0101; (TJBA - Apelação: 80008118020228050212

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000064-46.2020.8.05.0101, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada ELIMAR FERREIRA NOVAIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça